Tribunal: TJDFT
Processo: 0713666-63.2021.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPREITADA. CONSTRUÇÃO. INADIMPLEMENTO. RESTITUIÇÃO. CLÁUSULA PENAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES. CUMULAÇÃO. DANO MORAL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO.
I – Os réus não providenciaram a prova pericial e não colacionaram provas aptas a refutarem as alegações e demonstrações dos autores, os réus não se desincumbiram do ônus de comprovar que concluíram proporção maior da obra que a alegada pelos autores, art. 373, inc. II, do CPC.
II – O descumprimento contratual não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis. Por essa razão, apenas a não entrega da construção no prazo é insuficiente para caracterizar o prejuízo extrapatrimonial.
III - A cláusula penal compensatória pré-fixa os danos (lucros cessantes e/ou danos emergentes) decorrentes do inadimplemento da empreiteira que não entregou o imóvel na data aprazada. Prevista a cláusula penal, eventual indenização suplementar só pode ser exigida se convencionada, art. 416, parágrafo único, do CC.
IV – Havendo sucumbência recíproca, os ônus respectivos devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes, art. 86, caput, do CPC.
V – Apelação dos réus conhecida e desprovida. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido.